Tribunal: TJMT
Processo: 1012508-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012508-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PRISCILA MORAIS DE CASTRO - CPF: 048.333.161-96 (RECORRENTE), PAULA CRISTINA CAPUTI DE SOUZA - CPF: 024.050.481-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO-

RESOLUÇÃO 400 DA ANAC

COMUNICAÇÃO PRÉVIA – OCORRÊNCIA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- INEXISTÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução 400 da Agencia Nacional de Aviação Civil- ANAC, em seu art. 12, estabelece que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

No caso, verifica-se que a companhia comunicou a alteração do voo com antecedência muito superior à mínima exigida na Resolução 400 da ANAC.

Comprovado o envio do e-mail informativo para o endereço eletrônico cadastrado no momento da compra das passagens aéreas, tendo a parte Recorrida, desse modo, se desincumbido do ônus disposto no § 3o, I , do art. 14 , do CDC , segundo o qual o fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste.

R E L A T Ó R I O

PRISCILA MORAES DE CASTRO recorre da sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização proposta em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e 123 Viagens e Turismo Ltda.

Sustenta o desacerto da sentença recorrida sob o fundamento de que a Recorrida é permissionária de serviço público e deve pautar suas ações respeitando os interesses dos clientes, sob pena de prestar serviço defeituoso ou com vício.

Afirma que foi surpreendida ao realizar o
check in
junto ao aplicativo da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., no dia 25/09/2022, com menos de 24 horas do horário previsto para o embarque descobriu, sem qualquer aviso prévio, que seu voo de ida, saindo e Cuiabá/MT com destino a Campinas/SP teve alteração, passando a ser no dia 26/09/2022- voo5041-horário de embarque às 11h35 com chegada no mesmo dia às 14h35.

Assevera que a Recorrida alterou o horário de voo de forma unilateral, sem aviso prévio e sem o seu aceite, com menos de 24 horas para o embarque, sendo certo que em casos de voos domésticos a companhia aérea tem a obrigação de avisar ao passageiro pelo menos 72 horas antes da partida.

Discorre acerca dos danos que lhe foram ocasionados, postulando pelo provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial.

Ambas as Recorridas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

A Recorrente pleiteia indenização por danos morais sob o argumento que a companhia aérea alterou o horário de seu voo, o qual originariamente sairia às 08h30 passou para as 11h30.

Aduziu que não foi comunicada da referida a qual ocorreu menos de 24horas antes do embarque.

Pois bem. De acordo com os documentos colacionados aos autos é possível verificar que a Recorrente foi comunicada pela Companhia Aérea acerca da mudança em 15/9/2022 às 11h55, ou seja, bem antes da data do embarque que se deu em 26/9/2022, expressando sua concordância.

Na hipótese, comprovado o cumprimento pela Recorrida do disposto na resolução n. 400 da ANAC, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços.

Nesse sentido já decidiu a e. Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO N.o 400/2016 DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da companhia aérea recorrida ter realizado comunicação prévia à recorrente sobre a alteração do voo.

Pretensão recursal: A recorrente postula pela reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, sob o argumento de que houve atraso de mais de 35 horas em sua viagem decorrente da alteração unilateral do itinerário.

Na forma do art. 12 da Resolução n.o 400 da ANAC, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser realizadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, visando ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.

No caso em exame, a recorrente foi comunicada acerca da alteração do voo em 19/08/2020 (ID. 80237013, fls. 22/23), ou seja, com 14 dias de antecedência, tendo sido oportunizada a realocação consoante fls. 28/29 do ID. 80237013. Portanto, incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos materiais e morais.

Somente transtornos e fatos significativamente graves são hábeis a gerar dano moral indenizável pois, de outra sorte, não há lesão aos direitos de personalidade. Meros incômodos e desconfortos, bem como desavenças contratuais, por si só, não justificam a concessão de verba indenizatória.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

(N.U 1043301-96.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023